Tribunal: STF
Processo: HC 207081
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alejandro Correa Aristizabal, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC nº 153.334/PR. 
    Depreende-se dos autos que o paciente tive a prisão preventiva decretada no âmbito da Operação Enterprise em virtude de suposta prática dos crimes relacionados ao tráfico internacional de drogas, tendo sido formulado pedido de extradição pelas autoridades brasileiras à Colômbia, país de origem do paciente. 
    Os impetrantes sustentam, em síntese, que o caso justificaria a mitigação do enunciado da Súmula nº 691/STF. 
    Aduzem, para tanto, a presença de constrangimento ilegal, pois a custódia preventiva do paciente padeceria de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
    Dizem que seria o caso de extensão de habeas corpus concedido a corréu que se encontraria em situação similar à do paciente, tendo sido o pedido negado unicamente por ser o paciente estrangeiro, o que ofenderia o princípio da isonomia.
    Sustentam o cabimento de cautelares diversas da prisão, por tratarem-se de crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.
    Referem que o paciente encontra-se preso desde 4/2/21 sem que se tenha notícias do andamento do processo de extradição.
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva do paciente seja revogada ou substituída por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP).
    É o relatório.
    Decido.
    Vale registrar, de início, que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    De qualquer modo, registro que o Relator do habeas no STJ assim se manifestou quanto aos fundamentos da prisão preventiva do paciente:
    “Consta nos autos que o recorrente foi preso, em 4/2/2021, na Colômbia, após cumprimento de mandado de prisão expedido pelo Juízo da 14ª Vara Federal de Curitiba (PR), sendo apontado pelo Ministério Público como integrante de associação criminosa vinculada à organização criminosa liderada por SERGIO ROBERTO DE CARVALHO, investigada na Operação Enterprise. 
    Segundo apurado, a associação supostamente integrada pelo recorrente e corréus, denominada "Grupo Rio Preto", seria responsável pela importação, transporte interestadual e remessas de cocaína para a Europa. Dentre os fatos narrados na denúncia está a ocultação de cerca de 690kg de cocaína num contêiner apreendido em Santos (SP), em 15/11/2018, com destino à Alemanha (fls. 155- 199). 
    No decreto prisional, o Juízo de origem salientou a necessidade da medida cautelar, considerando, em especial, os indícios de habitualidade delitiva e a constante movimentação dos estrangeiros, nos termos a seguir: 
    […] Os robustos indícios no sentido de que de forma habitual, permanente e estável JOSE DAVID GONZALES CHISCO, JUAN SEBASTIAN GARCIA RODRIGUEZ, ALEJANDRO CORREA ARISTIZABAL e LUÍS GONZAGA RAMOS LOPEZ integram a organização voltada ao tráfico internacional grandes carregamentos de cocaína coordenada por SÉRGIO ROBERTO DE CARVALHO; a complexidade da logística, quantidade de pessoas e droga envolvida evidenciam se tratar de atividade habitual; e a constante movimentação dos estrangeiros entre o Brasil e outros país revelam serem insuficientes para garantia à ordem pública, à ordem econômica e à garantia da aplicação da lei penal a imposição a JOSE DAVID GONZALES CHISCO,JUAN SEBASTIAN GARCIA RODRIGUEZ, ALEJANDRO CORREAARISTIZABAL e LUÍS GONZAGA RAMOS LOPEZ de quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    Essa decisão foi mantida pelo Tribunal a quo que concluiu pela legitimidade dos fundamentos cautelares e presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, pondo em relevo o risco de reiteração delitiva. Extrai-se do voto condutor do julgado (fls. 387-407): 
    [...] 4. Como se observa, o juízo de origem decretou a prisão preventiva entendendo demonstrados os pressupostos legais insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, em face de indícios suficientes de materialidade e autoria e do necessário resguardo à ordem pública. 
    Quanto à materialidade e à autoria do paciente, como alhures afirmado, não se exige nesse momento a mesma certeza de um decreto condenatório, sendo suficiente a presença de indícios da autoria. 
    No que se refere à decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, deve ser considerada a gravidade da infração, a repercussão social do delito e, ainda, o risco concreto de reiteração criminosa. Destacou o Ministério Público Federal que JOSE DAVID GONZALES CHISCO, JUAN SEBASTIAN GARCIA RODRIGUEZ, ALEJANDRO CORREA ARISTIZABAL e LUÍS GONZAGA RAMOS LOPEZ, juntamente com MARCO AURELIO AMORETTI, e sob coordenação de MILTON CONSTANTINO DA SILVA, pelo menos entre 21/10/2018 e 27/10/2018, foram responsáveis por ocultar drogas na carga do contêiner HASU4435034, cerca de 690 kg de cocaína, apreendidos em Santos-SP, em 15/11/2018, que tinham como destino a Alemanha. (FATO 58). 
    5. Vale reforçar que a existência apenas de indícios é comum ao momento processual, mas isso não desautoriza a segregação. Ainda que se trate de medida rigorosa, justifica-se diante da existência dos requisitos apontados no art. 312 do Código de Processo Penal. Sobre o tema, o precedente que segue: [...]. 
    9. Assim, considerando-se o conjunto de fatores expostos acima e estando o decreto prisional fundamentado concretamente na presença dos pressupostos legais insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, em face de indícios suficientes de materialidade e autoria e do necessário resguardo à ordem pública, além de não ser possível a analogia com a situação de outros acusados, impõe-se a manutenção da decisão que prorrogou a prisão preventiva do paciente. 
    10. Por fim, no que diz respeito ao pedido de revogação da prisão pelo não cumprimento de prazo previsto no item VII do Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Colômbia, verifica-se que a questão foi analisada pela autoridade impetrada, em decisão que tem o seguinte teor:
    O acompanhamento do pedido de extradição do requerente tramita neste Juízo sob o n. 50048646120214047000. Consta do ev. 10 dos referidos autos ofício do Ministério da Justiça informando que o pedido de prisão preventiva para fins de extradição de ALEJANDRO CORREA ARISTIZABAL foi encaminhado ao Ministério das Relações Exteriores em 09/02/2021, com a ressalva do prazo de 60 dias para a formalização do pedido de extradição, instruído coma documentação devidamente traduzida, nos termos do artigo V do Tratado de Extradição previsto no Decreto 6.330/40. No ev. 19 daqueles autos, foi juntado ofício o Ministério da Justiça, datado de 17/03/2021, informando que a Embaixada do Brasil em Bogotá encaminhou à Chancelaria da Colômbia pedido de extradição do nacional colombiano ALEJANDRO CORREA ARISTIZABAL. Por isso, não houve omissão do Estado Brasileiro no cumprimento do pedido de extradição. (evento 9 dos autos 5016267-27.2021.4.04.7000). 
    No caso, o acórdão recorrido está harmonia com a jurisprudência consolidada do STF de que é "idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva" (HC n. 128.779, relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 5/10/2016). 
    Cabe assinalar ainda a orientação jurisprudencial do STJ de que as "condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada" (RHC n. 110.449/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 15/6/2020).”
    Vê-se, desse modo, que decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, à luz da garantia da ordem pública, tendo em vista, a necessidade de interromper as atividades criminosas, bem como obstar a reiteração delitiva.
    O Supremo Tribunal Federal registra precedentes no sentido de “a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.” (HC nº 149.567-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/8/18)
    Perfilhando esse entendimento: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09.
    Diga-se, ainda, que necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa também é fundamento hábil a justificara a constrição cautelar (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16; HC nº 129.463/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º/12/15; HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; RHC nº 117.695/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 3/4/14; e HC nº 117.739/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/2/14).
    Por fim, quanto à pretendida extensão de habeas concedido a corréu, anoto trecho da decisão do STJ:
    “Por outro lado, não se vislumbra constrangimento ilegal no indeferimento da extensão requerida. O Tribunal Regional Federal afastou a aplicação do art. 580 do CPP ao fundamento de que o recorrente não está em situação idêntica a do corréu beneficiado com a ordem de habeas corpus e que, portanto, estão ausentes os pressupostos para deferimento do efeito extensivo. Veja-se o trecho em referência: 
    [...] Como se pode observar, o paciente já estava sendo investigado no Inquérito Policial que deu origem à Operação Enterprise, instaurado no ano de2017 com a finalidade de apurar o crime de tráfico internacional de drogas a partir da apreensão de 776 kgs de cocaína destinados ao Porto de Antuérpia, Bélgica. 
    No momento, já foi denunciado pelo crime de associação para tráfico e, ainda, pelo envolvimento no tráfico de 690 Kg de cocaína apreendida no Porto de Santos, no dia 15/11/2018. 
    Nessa linha, não vejo na participação do paciente nos crimes que lhe estão sendo imputados a pouca relevância que pretende ver reconhecida a defesa. 
    Nos termos do art. 580 do CPP, o deferimento do pedido de extensão exige que os corréus estejam na mesma situação fático-processual daquele já beneficiado, ausente no caso. Do excerto destacado, observa-se ter o Tribunal recorrido concluído que a participação do recorrente no grupo criminoso teve maior relevância que à imputada ao corréu Marco Aurélio Amoretti, a demonstrar a falta de similitude da situação de ambos. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ: (...)”
    Com efeito, consoante se infere do trecho acima transcrito a situação fática do paciente não se assemelha a do corréu, uma vez que “a participação do recorrente no grupo criminoso teve maior relevância que à imputada ao corréu”.
    Evidente, portanto, a discrepância entre a condição subjetiva do paciente e a do corréu, não havendo espaço, pois, para a aplicação da regra contida no artigo 580 do Código de Processo Penal.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 7 de outubro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente